Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso do DF e afastou a condenação do ente público ao pagamento da GAB. A embargante sustenta haver contradição no julgado que não teria enfrentado a prova produzida.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contradição no acórdão que deu provimento ao recurso do DF e excluiu a condenação ao pagamento da GAB.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para afastar a concessão da GAB. A contrariedade que se busca afastar nos embargos é a interna, aquela presente entre os fundamentos da decisão, e não entre o julgado e a prova dos autos ou a prova de outro processo.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o outro entendimento. Contudo, não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.